Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701271-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATHALIA DE OLIVEIRA LIMA AZEVEDO CUTELARIA EMBARGADO: KATIA SOARES SILVA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de embargos de declaração da agravante contra decisão em agravo de instrumento, em que indeferi a antecipação de tutela para penhora de imóvel. A embargante alega contradição na decisão, ao argumento de que pretende a penhora sobre direitos de imóvel em nome da agravada. Relatei. Decido. Relatei. Decido. Os presentes embargos devem ser conhecidos, uma vez que tempestivos. Porém, sem razão o embargante. Não há que se falar em contradição na decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Conforme já explicitado na decisão, não restaram comprovados os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. No presente momento, continuam não existindo os requisitos para o deferimento. Acrescente-se que a agravada não foi intimada, o que a embargante-agravante deve providenciar, em até 05 dias. Em face do exposto, conheço dos embargos e lhes nego provimento. Intime-se a agravante para providenciar a intimação da agravada em até 05 dias, sob pena de extinção. I. Brasília/DF, 25 de março de 2022 13:57:00. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator